Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716892-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por W.A.L.S. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida seja se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica quanto à UC 193212, Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI 150372, inspeção n. 746246240101, referente à fatura no valor de R$34.774,41, ao argumento de que houve cálculo em desconformidade com as prescrições da Resolução referência, bem como alega que o procedimento foi realizado de maneira unilateral. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Tenho que o requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a instrução processual e o regular contraditório para a verificação de eventual irregularidade na inspeção realizada, consoante procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 e legislação pertinente. Isso porque, inicialmente, não é possível concluir, com fundamento apenas nas alegações do requerente e nos documentos acostados aos autos até o momento, que os procedimentos adotados pela requerida, com o intuito de revisar e calcular a regularidade do equipamento de medição de energia, tenham sido equivocados. Ainda, consigno que o TOI é um ato administrativo, revestindo-se, portanto, do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, que não foi derrogado pelas alegações da requerente em sede de cognição superficial. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente na manutenção do fornecimento de energia elétrica na pendencia de discussão acerca da fatura especial de energia datada de 08/11/2023, no valor de R$ 33.206,87. Argumenta, em linhas gerais, que aludida fatura está sendo cobrada irregularmente, pois a empresa ré não observou os termos do art. 595, inciso III, da Resolução Aneel no1000, de 2021 ao calcular seu valor, tendo emitido a fatura unilateralmente. Assevera que a suspensão do fornecimento de energia acarretará interrupção de suas atividades comerciais e acarretará danos à autora e seus colaboradores. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a manutenção do fornecimento de energia à agravante, bem como para impedir o cadastro de seu nome em cadastros de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante. Conforme se verifica dos autos, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em suposta falha do equipamento medidor. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, bem como interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto o valor da dívida e as circunstâncias de eventual violação ao equipamento ainda são objeto de discussão. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Nesse contexto, deve ser garantido ao usuário do serviço público concedido, ora agravante, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência ora deferida é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito e o corte do fornecimento de energia elétrica, caso a sentença seja favorável ao agravado. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica à parte autora/agravante até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento, bem como para que se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, com relação à fatura questionada nos autos originários. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 16:56:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora